Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. RECOLHIMENTO DO MONTANTE INTEGRAL. LEVANTAMENTO PELOS CREDORES. DÉBITO REMANESCENTE. APONTAMENTO. AGREGAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA AO SALDO APURADO (CPC, 523, §1o). INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recolhido, pelo obrigado, a íntegra do débito apurado, e inexistindo formulação de impugnação visando o reconhecimento de excesso de execução, inviável a sujeição do executado à sanção prescrita para a hipótese de não realização espontânea da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, à medida em que somente com a inocorrência de pagamento voluntário afigura-se hábil a deflagrar a incidência de aludidos acessórios (CPC, arts. 523, §§1o, 2o e 3o).
2. Homologado judicialmente o montante alcançado pelo débito exequendo e promovido o pagamento pelo executado, não sobeja possível que a parte exequente, apurando débito sobejante, agregue ao devido os encargos previstos no artigo 523, § 1o, do estatuto processual, porquanto recolhida a integralidade da quantia que restara homologada como devida e não houvera resistência quanto à realização do saldo remanescente.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.